Tribunal: TJDFT
Processo: 0017640-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. Causa piloto julgada. Inadmissão.
1. “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal” (Enunciado 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
2. A exegese que se extrai do artigo 978 do Código de Processo Civil é inconteste no sentido de ser necessária a pendência de julgamento de mérito do caso para cabimento de instauração de IRDR.
3. Admitir IRDR após o julgamento do recurso ou da ação redundaria no uso do incidente como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.
4. Incidente não admitido.